Tribunal: TJDFT
Processo: 0728878-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, porquanto o acusado foi condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado (artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal).
2. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, haja vista que o paciente é reincidente (múltiplas condenações) e praticou novo crime enquanto cumpria pena por delito anterior, havendo fundado receio de reiteração delitiva, além de ter ameaçado de morte os funcionários da loja, apresentando, assim, alta periculosidade.
3. Indefere-se o pleito de substituição da prisão por outras medidas cautelares, se não restou demonstrada nenhuma situação prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.